Tribunal: CARF
Processo: 13603.720804/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720804/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.601 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
NOVA COTRIM PAPELARIA E CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2018
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE OUTRA PESSOA JURÍDICA.
VEDAÇÃO.
Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples
Nacional as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que participarem do
capital de outra pessoa jurídica, exceto quando se tratar de Sociedade de
Propósito Específico integrada exclusivamente por optantes pelo Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Processo julgado na sessão de 20/01/2021, no período da
tarde.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720804/2018-19
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.601 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720804/2018-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 06-64.877,
proferido pela 7a Turma da DRJ/CTA em que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
A empresa acima qualificada foi impedida de ingressar no Simples Nacional pelo
fato de participar do capital de outra pessoa jurídica, nos termos da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, art. 3o, §4o, inciso VII, conforme Termo de Indeferimento.
O manifestante apresentou defesa na qual alega que participa de outra pessoa
jurídica (Rede Multimix - CNPJ: 14.261.871/0001-73) que é uma SPE - Sociedade de Propósito
Específico. Explica que a SPE atende as condições previstas no art. 56 da LC no 123/06, estando
inclusive sob análise pela Equipe de Isenção, Imunidade Tributária, conf. Termo de Intimação
09/2017 - Seort.
O pleito foi analisado pela DRJ em Curitiba que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo-se o conteúdo do termo de indeferimento.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
Cinge-se a matéria a impossibilidade de recolhimento pela sistemática do Simples
Nacional em decorrência de participação em Sociedade de Propósito Específico que continha em
seu quadro societário empresa não optante pela Sistemática do Simples Nacional.
Importa registrar desde logo que o precedente citado pela Recorrente, ́processo
administrativo n. 15504.721825/2016-33, julgado procedente pela 4a Turma da DRJ/FOR,
embora aparentemente semelhante não se confunde com o presente caso. Extrai-se do acórdão
juntado que naqueles autos a análise se restringiu à função da SPE – centralizadora de compras -,
mas não avançou no preenchimento dos demais requisitos formais para sua excepcionalidade à
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.601 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720804/2018-19

vedação da legislação do simples nacional, principalmente sua composição societária
exclusivamente por empresas em si optantes pela sistemática, não servindo, portanto, como
precedente legítimo para a análise do caso concreto.
Observe-se que a participação societária em uma SPE – Sociedade de Propósito
Específico é uma exceção à vedação do inciso VII do § 4o do art. 3o da Lei Complementar no
123, de 2006, para se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional, e se
encontra prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal, a seguir transcrito:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária,
a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada
e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme
o caso, desde que:
[...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado
previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art.
12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa
jurídica: [...]
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
[...]
§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplica à
participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em
centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio referido
no art. 50 desta Lei Complementar e na sociedade de propósito
específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em associações
assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de
garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como
objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das
microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 6o Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte
incorrer em alguma das situações previstas nos incisos do § 4o, será
excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, bem como do regime de que trata o art. 12, com efeitos a
partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.
[...]
De acordo com o art. 56 da Lei Complementar no 123, de 2006, as ME e EPP
optantes pelo Simples Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para os
mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito específico, sendo que não
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.601 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720804/2018-19

poderão integrar esta sociedade pessoas jurídicas não optantes por aquele regime de tributação,
verbis:
Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes
pelo Simples Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de
bens, para os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade
de propósito específico nos termos e condições estabelecidos pelo Poder
Executivo federal.
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo
pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.
§ 2o A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:
I - terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas
Mercantis;
II - terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas
de pequeno porte que sejam suas sócias;
b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e
empresas de pequeno porte que sejam suas sócias para pessoas
jurídicas que não sejam suas sócias;
[...]
Portanto, para o contribuinte estar amparado no disposto no § 5o do art. 3o da Lei
Complementar no 123, de 2006, exige-se que a sociedade de propósito específico seja integrada
exclusivamente por pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional e que tenha por finalidade
realizar operações de compras para revenda às ME ou EPP que sejam suas sócias, e operações de
venda de bens adquiridos das ME e EPP que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não
sejam suas sócias.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, extrai-se dos autos que Papelaria e
Copiadora Americana Ltda (CNPJ: 11.136.905/0001-00) teve seu pedido de ingresso no Simples
Nacional indeferido, conforme pode-se observar da tela do site do Simples Nacional:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.601 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720804/2018-19

Nesses termos, uma vez descumpridos os requisitos para adesão à sistemática do
Simples Nacional, não há como se dar provimento ao Recurso.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital